Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. EXIGÊNCIA DO EDITAL. NÃO SUPRIDA. EXCLUSÃO. LEGITIMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte impetrante em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que negou a segurança pretendida pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exclusão de candidata aprovada em concurso público para provimento de cargo de professor, que apresentou diploma de curso de formação pedagógica para graduados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A formação pedagógica para graduados não se equipara à licenciatura em pedagogia exigida pelo edital, pois tem menor carga horária e finalidade distinta, voltada ao magistério em áreas específicas e não para a educação infantil ou anos iniciais.
4. A exigência editalícia está em conformidade com a Resolução CNE/CP no 2/2019 e com a Lei no 9.394/1996, que condicionam a atuação na educação básica à habilitação específica por meio de diploma em Licenciatura.
5. A ausência de diploma que atenda aos critérios expressos do edital afasta o direito líquido e certo à posse, o que afasta a possibilidade de concessão da segurança pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida.
Tese de Julgamento: “1. A exclusão de candidata que não atenda aos critérios do edital quanto à formação mínima exigida para o cargo pleiteado é ato administrativo legítimo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 9.394/1996, art. 62; Resolução CNE/CP no 2/2019, arts. 10, 21; Resolução CNE/CP no 4/2024, art. 15, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988387, Apelação Cível 0713567-94.2024.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 07.05.2025; TJDFT, Acórdão 1160711, Apelação Cível 0710174-74.2018.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 20.03.2019, DJe 02.04.2019.